Tribunal: TJES
Processo: 5007260-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007260-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA

AGRAVADO: CATARINA DANIELE RODRIGUES SABINO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, CPC. SERASAJUD. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE TÉCNICA DO CREDOR. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pela Exequente (Sociedade de Ensino Superior de Vitória Ltda) contra decisão (id 56875533) que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de inclusão da Executada (Catarina Daniele Rodrigues Sabino) em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, sob o fundamento de que a credora possui meios próprios para efetivar a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em definir se a capacidade técnica ou financeira do credor para realizar a inscrição do devedor em cadastros restritivos por meios próprios é fundamento idôneo para o indeferimento da medida judicial coercitiva prevista no art. 782, § 3º, do CPC (via SERASAJUD).

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 782, § 3º, do CPC, estabelece que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Trata-se de faculdade do credor e instrumento de efetivação da execução. A decisão agravada, ao indeferir o pleito por presumir que a credora é "ente munido de instrumentos possíveis a efetivar a medida", cria requisito não previsto em lei. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.887.712/DF) já pacificou o entendimento de que não cabe ao julgador criar restrições não previstas na norma, sendo irrelevante a "expertise" ou os "meios técnicos" do credor para a concessão da medida judicial. A via extrajudicial (inscrição direta pelo credor) e a via judicial (SERASAJUD) são faculdades concorrentes, não excludentes. O indeferimento da providência judicial, neste caso, viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação. A recusa da medida, somada à demonstração de que outras tentativas de penhora (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) foram infrutíferas, esvazia a eficácia do comando legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD.

Tese de julgamento:

A capacidade técnica ou financeira do credor para promover a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes por meios próprios não é fundamento idôneo para o indeferimento da providência judicial de mesma finalidade, prevista no art. 782, § 3º, do CPC.

A inscrição judicial (via SERASAJUD) e a extrajudicial são faculdades concorrentes, e a recusa da medida judicial com base em restrição não prevista em lei viola a efetividade da execução e a jurisprudência do STJ (REsp 1.887.712/DF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se a controvérsia a analisar a regularidade da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada/agravada nos cadastros de inadimplentes através do sistema SerasaJud, por entender que tal diligência deveria ser realizada pela própria exequente de forma extrajudicial ou ao menos com a demonstração nos autos acerca da impossibilidade para assim proceder.

Pois bem.

De plano, penso que merece guarida a tese recursal.

O Código de Processo Civil de 2015, buscando maior efetividade no processo executivo, previu expressamente em seu artigo 782, § 3º, a possibilidade de o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes,
verbis
:

Art. 782. [...] § 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

A finalidade da norma é cristalina no sentido de utilizar a via judicial como mecanismo de coerção para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, conferindo maior eficácia à tutela jurisdicional executiva.

A decisão agravada, ao condicionar o deferimento desta medida à demonstração de que o credor não possui meios próprios para fazê-lo, impõe um requisito que não encontra qualquer amparo no dispositivo legal. Com efeito, a capacidade técnica, financeira ou a
expertise
do credor para realizar a negativação extrajudicialmente é irrelevante para a concessão da medida judicial. A via judicial (SERASAJUD) e a via extrajudicial (inscrição direta pelo credor) são faculdades concorrentes, e não excludentes, cabendo ao credor a escolha daquela que entender mais célere ou eficaz.

Ilustro o acima exposto com o entendimento deste órgão fracionário e do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3º, DO CPC. TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de inclusão da empresa executada Comercial K S Ltda.-EPP em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). O juízo de origem fundamentou sua decisão na natureza facultativa da medida prevista no art. 782, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como meio coercitivo para o adimplemento da dívida tributária, conforme previsão do CPC e entendimento vinculante do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A execução fiscal é regida pelo princípio da efetividade, devendo garantir meios eficazes para a satisfação do crédito público (Lei n. 6.830/1980, art. 1º; CPC, art. 4º).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.026, firmou a tese de que a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes deve ser deferida pelo magistrado,
salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA). 5. No caso concreto, não há indícios de irregularidade na CDA, o que justifica a aplicação do entendimento vinculante do STJ. [...] (Agravo de Instrumento
5015047-90.2024.8.08.0000,
Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 20/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. 2. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. É devida a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, como instrumento para garantir a efetividade da demanda executiva. 4. Revela-se desnecessária a intimação do administrador-judicial para prestar novas informações quando as mesmas já encontram-se nos autos do processo judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 5011824-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 24/07/2024)

“
[...]
2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
4.
Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.
[...](AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

“[...]4. Dispõe o art. 782, § 3º, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto.
6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual.
[...] (REsp n. 1.887.712/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Como se observa, a fundamentação em que se baseou o magistrado singular não se sustenta e contraria a jurisprudência já consolidada acerca do tema, esvaziando a eficácia do instrumento processual e violando os princípios da efetividade da execução e da cooperação.

Ademais, a agravante demonstrou nos autos originários que as tentativas de localização de bens por outros meios como SisbaJud (id. 13619068), RenaJud (id. 13619067) e InfoJud (id. 13619069) restaram infrutíferas ou insuficientes, o que apenas reforça a legitimidade do pedido de utilização de um meio coercitivo alternativo previsto em lei.

Face ao exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada (id 56875533), deferir o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SerasaJud, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, prosseguindo os autos o seu trâmite regular na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.